Tribunal: TJSP
Processo: 2029902-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de nulidade de incidente em cumprimento provisório de sentença, validando intimação na pessoa da patrona originalmente constituída. Penhora de imóvel determinada.
II.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de nulidade de incidente em cumprimento provisório de sentença, validando intimação na pessoa da patrona originalmente constituída. Penhora de imóvel determinada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na validade da intimação do agravante feita em nome de advogada não substabelecida para o incidente, alegando violação ao contraditório e cerceamento de defesa.
III. Razões de Decidir
3. Não há pedido de substabelecimento no incidente, validando a intimação na pessoa da patrona originalmente constituída.
4. Substabelecimento apresentado nos autos principais não foi direcionado ao MM. Juízo "a quo" e ao incidente, verificando-se que a sua apresentação se deu em sede de Agravo em Recurso Especial e após determinação de regularização pela Secretaria Judiciária do E. STJ, não havendo nulidade na intimação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A intimação é válida na ausência de substabelecimento específico para o incidente. 2. Não há nulidade na intimação feita em nome da antiga patrona.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 513, § 2o, I; art. 272, § 5o.